Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013172-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2oVOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA., PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta por
Ceni Antônio Feronatto
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, quanto à prescrição intercorrente, “
não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2012
”, e que, “
como o Decreto-Lei 20.910/32 é absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente, tem-se que este instituto sequer pode incidir no presente caso
”.

Assevera que, “
mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nota-se, da cópia que acompanha a inicial, que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, o que revela, portanto, também, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo
”.

Afiança que “
o benefício criado pelo Novo Código Florestal e regulamentado pelo Decreto Estadual no 1.491/2018, não pode ser aplicado ao autor – uma vez que o requerente sequer juntou comprovante de termo de compromisso firmado com o Estado de Mato Grosso referente à regularização dos passivos ambientais
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 15610463).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 28675953).

Contrarrazões (Id. 17554968).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 26233975).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, ou seja, o deferimento é medida que se impõe.

‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar suspensão da exigibilidade da CDA No 20191206135, decorrente do Auto de Infração no 106907 e Processo Administrativo no 139521/2007, bem como, autorizar a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa, salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos.

Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
[...]. (Id. 14075957, fls. 43/44).

Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta por
Ceni Antônio Feronatto

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de “
anular a CDA No 20191206135, haja vista a manifesta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso em voga , confirmando a tutela de urgência
”, ou subsidiariamente, seja declarada “
a nulidade do processo administrativo no 139521/2007, em razão do cerceamento de defesa nele ocorrido
”, e ainda, “
seja aplicado em favor do autor os benefícios do art. 59, §5o, do NCF, convertendo em sanções em serviços de melhoria e recuperação do meio ambiente, a serem realizados no âmbito do PRA e junto ao órgão ambiental competente
”.

A certidão de dívida ativa no 20191206135, referente ao auto de infração no 106907/2007 registra:

[...] Infração: Por desmatar área de reserva legal.

Descrição infração: Por desmatar área de reserva legal.

Enquadramento: Legislação do meio ambiente

Penalidade: Por desmatar área d e reserva legal.

Descrição complementar: Fato: Por desmatar 138,7050 Há de área de reserva legal, conforme carta Imagem 2002/2003 processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento/SEMA

Infração: Art. 39 do Decreto Federal no 3179 de 21/09/99

Penalidade: Multa administrativa

Valor da Correção monetária: 119,401,26 [...]. (Id. 21425197, fls. 2)

O Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela provisória de urgência (Id.
14075957, fls. 43
), com fundamento no “
lapso temporal entre a expedição do Ofício no 220/SPA/SEMA/2011, visando dar ciência ao Requerente da Instauração do Processo Administrativo à certificação do retorno da correspondência, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no Serasa, protesto ou outro órgão de restrição de crédito indevidamente
”, além do “
termo de compromisso ambiental no 10464/2019
”, que em seu entendimento “
garante a suspensão da exigibilidade da multa
”.

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Em decorrência, não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Quanto ao Termo de Compromisso Ambiental no 10464/2019 (Id. 14075957, fls. 33/35), não se constata “
a relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração, se houver
” (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.491, de 15 de maio de 2018, artigo 56, VI).

Daí decorrente, não se mostra admissível suspender a exigibilidade de multa ambiental, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado na inicial, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
— DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Ceni Antônio Feronatto
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id.
15610463
).

Assegura que
“
embora a cópia integral dos autos administrativos comprove a completa paralisação do processo por tempo superior à 03 ( três) anos, bem como o transcurso de mais de 09 (nove) anos entre a autuação administrativa e a decisão homologatória, sem que tenha se operado qualquer causa de interrupção da prescrição, a autoridade concluiu pela homologação do referido ato administrativo.
”.

Assevera que
“no caso em tela, conforme se depreende das fls. 14 e 17, do PA, o processo administrativo permaneceu completamente paralisado entre 26.01.2011 e 19.08.2015, ou seja, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, sendo forçoso o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração, em sua modalidade intercorrente.”.

Afiança que “
temos como segunda razão para reforma da decisão agravada, o fato de que, admitir como correta a tese nela constante, transforma o processo administrativo em uma longa, eterna e imprescritível persecução punitiva da Administração Estadual, o que é inaceitável em nosso Estado de Direito, sobretudo em atenção ao princípio da segurança jurídica, que impede, por exemplo, a existência de um processo administrativo punitivo imprescritível, além, ainda, do próprio princípio da eficiência e da legalidade, aos quais o ente público está vinculado, implicando, com isso, em obediência aos prazos legais..
”.

Afirma que “
a decisão agravada, ao entender que durante o curso do processo administrativo não ocorre a prescrição da pretensão punitiva da administração em sua modalidade intercorrente, viola os princípios da segurança jurídica, da legal idade, da celeridade, e da razoável duração do processo [...], bem como a previsão expressa do artigo 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id.
37292489
).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta por
Ceni Antônio Feronatto

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de “
anular a CDA No 20191206135, haja vista a manifesta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso em voga , confirmando a tutela de urgência
”, ou subsidiariamente, seja declarada “
a nulidade do processo administrativo no 139521/2007, em razão do cerceamento de defesa nele ocorrido
”, e ainda, “
seja aplicado em favor do autor os benefícios do art. 59, §5o, do NCF, convertendo em sanções em serviços de melhoria e recuperação do meio ambiente, a serem realizados no âmbito do PRA e junto ao órgão ambiental competente
”.

A certidão de dívida ativa no 20191206135, referente ao auto de infração no 106907/2007 registra:

[...] Infração: Por desmatar área de reserva legal.

Descrição infração: Por desmatar área de reserva legal.

Enquadramento: Legislação do meio ambiente

Penalidade: Por desmatar área d e reserva legal.

Descrição complementar: Fato: Por desmatar 138,7050 Há de área de reserva legal, conforme carta Imagem 2002/2003 processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento/SEMA

Infração: Art. 39do Decreto Federal no 3179 de 21/09/99

Penalidade: Multa administrativa

Valor da Correção monetária: 119,401,26 [...]. (Id. 21425197, fls. 2).

O Juízo deferiu a tutela provisória de urgência (Id.
14075957, fls. 43
), com fundamento no “
lapso temporal entre a expedição do Ofício no 220/SPA/SEMA/2011, visando dar ciência ao Requerente da Instauração do Processo Administrativo à certificação do retorno da correspondência, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no Serasa, protesto ou outro órgão de restrição de crédito indevidamente
”, além do “
termo de compromisso ambiental no 10464/2019
”, que em seu entendimento “
garante a suspensão da exigibilidade da multa
”.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Em decorrência, não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Quanto ao Termo de Compromisso Ambiental no 10464/2019 (Id. 14075957, fls. 33/35), não se constata “
a relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração, se houver
” (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.491, de 15 de maio de 2018, artigo 56, VI).

Daí decorrente, não se mostra admissível suspender a exigibilidade de multa ambiental, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado na inicial, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO RETIDO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o VOGAL. A 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1009036-60.2019.811.0015 movida por
CENI ANTONIO FERONATTO
, deferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 20191206135, autorizando a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa.

Nas razões, o agravante sustenta que
“a decisão considera a incidência da prescrição intercorrente pelo decurso de tempo entre a expedição do ofício notificando o agravado acerca do auto de infração e o retorno da respectiva correspondência”.

Suscita que “
referido prazo de 03 anos para prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao presente caso. Isso porque, tanto a Lei Federal 9.873/99 como o Decreto Federal no 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2012”.

Aduz que
“ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. no 1.986/2013, deve-se aplicar o Dec-Lei no 20.910/32, em razão da isonomia. Como o Decreto-Lei 20.910/32 é absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente, tem-se que este instituto sequer pode incidir no presente caso”.

Alega ainda que
“mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nota-se, da cópia que acompanha a inicial, que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, o que revela, portanto, também, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em questão”.

Assevera também
“a impossibilidade de suspensão da multa aplicada – inaplicabilidade do art. 59 do Código Florestal. (...) Denota-se que o benefício criado pelo Novo Código Florestal e regulamentado pelo Decreto Estadual no 1.491/2018, não pode ser aplicado ao autor – uma vez que o requerente sequer juntou comprovante de termo de compromisso firmado com o Estado de Mato Grosso referente à regularização dos passivos ambientais”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida (ID 15610463).

O eminente relator votou pelo provimento do
recurso interposto, para reformar a decisão agravada no sentido de
para indeferir a tutela provisória de urgência.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

O voto do doutor relator é no sentido de não há prescrição intercorrente no processo administrativo, matéria essa que tenho entendimento contrário e peço vênia para divergir.

No que tange a alegada prescrição intercorrente ante a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos, nos termos da Lei 9.873/99 e do art. 21 e § 2o do Decreto Federal no 6.514/08, tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Quanto a prescrição nos moldes do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 16/04/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 06/11/2017.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 16/04/2007 e a abertura do processo administrativo em 20/04/2007 (ID 14075956).

Em 30/11/2009 fora certificada a localização, via sistema, de outros processos em trâmite no órgão estadual em face do agravado (ID 14075956).

Em 15/01/2010, um despacho encaminhado a Superintendência de Indicadores Ambientais solicitou a realização de dinâmica de desmate, com a apresentação de parecer conclusivo (ID 14075956).

Em 24/01/2011 fora apresentada a dinâmica do desmate e em 25/01/2011 o processo remetido para análise e decisão (ID 14075956).

Em 26/01/2011, ante a ausência de juntada de AR com a intimação do infrator, fora determinada a intimação por Carta Registrada ou via edital (ID 14075956).

Em 23/08/2013, o AR negativo foi juntado aos autos (ID 14075956).

Em 19/08/2015 houve a determinação para intimação via edital, que ocorreu em 18/02/2016 (ID 14075957).

Em 30/03/2017 fora certificado que não havia reincidência e nem documentos a serem anexados aos autos (ID 14075957).

Em 06/04/2017 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 138.705,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos e cinco reais), tendo sido homologada em 12/05/2017 e o autor notificado em 09/10/2017 (ID 14075957).

Em 06/11/2017, a decisão foi encaminhada para inscrição em dívida ativa (ID 14075957).

Dos atos supracitados, observo que houve um hiato entre a determinação da intimação por Carta Registrada ou via edital, feita em 26/01/2011 e nova determinação para intimação por edital realizada em 19/08/2015, já que a simples juntada de AR noticiando a frustração de seu objetivo, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais que importem na interrupção do processo.

Com essas considerações, há conclusão é de que houve a prescrição trienal.

Não bastasse, ainda que tal tese seja vencida
,
resta configurada a prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da autuação (16/04/2007) e a conclusão do procedimento administrativo (06/11/2017), prazo superior ao dobro do legalmente estabelecido, uma vez que o ato capaz de interromper a prescrição – ciência do infrator - se deu em 18/02/2016, ou seja, 9 (nove anos) após a data do ato infracional.

Ante o exposto, divergindo do relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR ROVIMENTO AO RECURSO E O 2o. VOGAL NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1a. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o. VOGAL)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1009036-60.2019.811.0015
movida por CENI ANTONIO FERONATTO, deferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada na suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 20191206135, autorizando a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira
apresentou voto divergente
, no sentido de
negar provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada.

Em razão da divergência,

pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar o Relator no sentido de dar provimento ao recurso
, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 1007625-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Quanto à prescrição trienal, o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabeleceu a prescrição intercorrente em matéria ambiental, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 01/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

Infere-se que, a partir de 01/11/2013, diferentemente do sustentado pelo agravado, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2o), uma vez que o processo administrativo teve o devido impulsionamento, com a determinação para intimação via edital (em 19/08/2015), efetivada em 18/02/2016 (Id. 14075957), sendo proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 138.705,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos e cinco reais), em 06/04/2017, homologada em 12/05/2017 e o autor notificado em 09/10/2017 (Id. 14075957).

Diante do exposto, peço vênia ao eminente 2o Vogal, para
apresentar voto acompanhando o Relator
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020